Tribunal: TJDFT
Processo: 0734557-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734557-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES AGRAVADO: PAULO HENRIQUE GREGORIO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. em face de PAULO HENRIQUE GREGÓRIO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em Cumprimento de Sentença (n. 0704546-74.2017.8.07.0007), rejeitou embargos de declaração opostos pelo Agravante e manteve anterior decisão que indeferiu alegação de excesso de execução. A decisão proferida nos Embargos de Declaração possui o seguinte teor: Cuida-se de embargos de declaração opostos por ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA em face da decisão constante do ID no 133856957, ao argumento de que houve contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada manifestou pela rejeição dos embargos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou contraditória, uma vez que há erro de cálculos na planilha apresentada pelo exequente. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada contradição da decisão, esta não merece prosperar, pois a planilha de id. 135456922 que está em conformidade com o julgado e cabível a incidência de honorários advocatícios e multa referente a fase de cumprimento de sentença, uma vez que não houve pagamento voluntário da obrigação. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 133856957. Aguarde-se o retorno do mandado de avaliação. Cumprida a diligência, intimem-se as partes para se manifestar acerca do laudo de avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso infrutífera a diligência, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. A decisão interlocutória que deu ensejo aos Embargos Declaratórios foi redigida nos seguintes termos: Foi deferida a penhora do imóvel situado no Lote 03, do Conjunto 06, da Quadra 320 – Samambaia/DF de propriedade do executado. Em manifestação, a parte executada apresentou impugnação, na qual alega excesso de execução. Argumenta que o exequente vem atualizando o débito com a prática de anatocismo, pois ao realizar nova atualização, ao invés de utilizar o valor principal, utiliza o valor atualizado com juros e correção embutidos. Portanto, afirma que deve ser considerado o valor de R$ 116.483,52. Sustenta que o imóvel não pertence ao executado, mas a terceiros. Aduz que a penhora deve ser menos onerosa possível e, por isso, indica dois veículos à penhora (placas JIS3867 E JPH5533). Portanto, pugna pela desconstituição da penhora. A parte exequente afirma que os cálculos apresentados são corretos e não há excesso de execução. Informa que não tem interesse nos veículos indicados. Argumenta que o executado teve diversas oportunidades de indicar bens à penhora e de realizar o pagamento do débito e não o fez. Vieram os autos conclusos. Decido. Em análise à impugnação à penhora, indefiro o pedido da executada de desconstituição, tendo em vista que a alegação de que o imóvel pertence a terceiros é matéria de embargos de terceiro, sendo inadequada a via eleita, pois, consoante art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Quanto à indicação dos veículos para penhora, indefiro, ante o desinteresse da parte exequente. Diante disso, mantenho a penhora sobre o imóvel. No que tange à alegação de excesso de execução, verifico que, com base nas planilhas apresentadas pelo exequente não assiste razão a parte executada. Em que pese tenha sido apresentada planilha em que o valor atualizado foi indicado como principal, de forma equivocada, a última planilha atualizada do débito (id. 120518022), possui como principal o mesmo valor indicado na planilha de id. 32258918. Portanto, o último valor atualizado do débito indicado pelo exequente está correto. Por essa razão, não há que se falar em excesso de execução. Conforme diligência de id. 132191137, o mandado de avaliação possui endereço divergente em relação ao imóvel a ser avaliado. Portanto, expeça-se novo mandado com endereço correto. Cumprida a diligência, intimem-se as partes para se manifestar acerca do laudo de avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso infrutífera a diligência, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. A Agravante aduz que há equívoco na atualização do débito exequendo, posto que utilizado não o valor principal acrescido de multa, juros e correção, mas o valor já atualizado. Requer a suspensão do cumprimento de sentença até final decisão de mérito do recurso. Argumenta que a continuidade dos atos expropriatórios afetará significativamente a sua ordem financeira. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, ressalto que a execução é realizada no interesse do exequente, de acordo com o disposto no art. 797 do CPC. Nesse sentido, não há que se falar em risco de dano quando há o regular curso do processo de execução no sentido de se alcançar a satisfação do crédito. Por outro ângulo, não vejo a presença de plausibilidade do direito invocado porque extraio dos autos de origem que na última planilha do débito (135456922) é apresentado o valor original, de R$ 48.666,15, acrescido de juros de mora, atualização monetária, multa e honorários advocatícios. Logo, não é possível concluir, na estreita via do presente instrumento, pela existência do alegado excesso de execução. Pelo exposto, não reconheço a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, motivo porque indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022 17:10:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador